Tribunal: TJES
Processo: 5005100-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005100-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
AGRAVADO: SEBASTIAN GIL ALVAREZ
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005100-17.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

CONSTRUTORA TERRABRASIL LTDA.

AGRAVAD
O
:
SEBASTIAN GIL ALVAREZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Construtora Terrabrasil Ltda.

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

da
respeitável
decisão (id. 1646595 – Pág. 1-2) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital
,

nos autos da
execução de título extrajudicial registrada sob o n. 0025066-92.2011.8.08.0035 (035.11.025066-5)
, proposta
por
ela
contra
Sebastian Gil Alvarez –
Epp (K
art
Racing Vila Velha)
,
qu
e
determinou “
à empresa empregadora do executado, para que promova a penhora mensal de 5% (cinco por cento) do valor líquido mensal por ele auferido, até o cumprimento integral da obrigação”.

Nas razões do recurso (
id.
1646533
– Pág. 1-
24
) aleg
ou
a
agravante
, em síntese, que
1) “
Trata-se a ação de origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela agravante em face do agravado, na qual se pleiteia a satisfação do crédito no valor originário de R$ 59.065,96 (cinquenta e nove mil e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos)”; 2)
“
ao ter dinheiro bloqueado via Sisbajud (fls. 58/259), o agravado peticionou no sentido de que a quantia bloqueada na ordem de R$ 9.800,10 se trataria de salário, razão pela qual solicitou o desbloqueio da mesma, conforme petição de fls. 261/262”;
3
)
“Ocorre que, nesta mesma petição, o agravado juntou documentos (fls. 263/264) comprovando ser empregado da empresa Nestlé Brasil Ltda (CNPJ: 60.409.075/0100-34), percebendo salário base de R$ 26.175,75 (vinte e seis mil cento e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)”;
4
) “
clamou pela flexibilização da impenhorabilidade do salário do devedor, em patamar que não afete a sua subsistência”;
5
) “
o posicionamento da jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal
d
e Justiça, autoriza a penhora do salário em até 30% (trinta por cento) do salário líquido, ainda que decorrente de dívida não alimentícia, por ser flexível a regra prevista no Art. 833, IV, do CPC/15”;
6
) “
Em que pese o Magistrado de piso tenha deferido a penhora do salário do agravado, a deferiu em percentual muito aquém do permitido pela jurisprudência pátria, e de forma que jamais será alcançada a satisfação integral do débito exequendo”;
7
)
“é latente a necessidade de ser majorado o percentual da penhora do salário do agravado, vez que: i) ele tem condições de arcar com o pagamento, ante o salário vultoso que recebe e; ii) o extenso lapso temporal em que a execução tramita sem haver a satisfação do crédito pela agravante”
.

R
equereu “a reforma parcial da decisão de origem para autorizar a constrição do valor correspondente a 30% da remuneração mensal percebida pelo agravado, até o limite da integral satisfação do crédito exequendo, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, precipuamente deste E. Tribunal.”

O art. 4º do CPC estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Conforme dispõe o
art.
833
, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria,
as
pensões,
os
pecúlios e
os
montepios,
bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o disposto no § 2º, que exclui a aplicação de tal regra na hipótese de cobrança de prestação alimentícia e em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Considerada a
ratio
de tal disposição legal, é forçoso concluir que qualquer verba percebida com cunho remuneratório pelo trabalho prestado, seja na iniciativa privada ou pública, é dotada da característica da impenhorabilidade, por constituir o meio de subsistência de quem a aufere. A impenhorabilidade do salário e das verbas remuneratórias de natureza equivalente representa manifestação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal), valendo lembrar a importância da aplicação da norma-princípio a partir da força normativa da Constituição.

Contudo, a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’ (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.351/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 28-11-2022, data da publicação/fonte: DJe de 5-12-2022.)

Aquela colenda Corte superior de Justiça também já asseverou que “‘A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.’ (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020)” (AgInt no REsp 1864197/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 21-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 24-09-2020).

Importante destacar que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (STJ, REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021).

Não se pode tutelar a inadimplência e impedir a satisfação do crédito, razão pela qual entendo possível a realização do bloqueio mensal no salário do agravado, porque a impenhorabilidade descrita no artigo 833, IV, CPC, deve ser interpretada em conformidade com os princípios referentes à execução, como a satisfação do crédito do exequente e a menor onerosidade para o devedor.

Não fosse o bastante, o agravado demonstrou interesse em quitar o débito, conforme se verifica peça petição id. 1646592 – Pág. 18-9 e ainda demonstrou a capacidade de arcar com percentual maior que o deferido pelo douto juízo
a quo
, conforme demonstrativo de pagamento referente ao mês de janeiro/2021 que juntou nos autos do processo originário, estando registrado que o agravado recebeu o valor de R$23.639,85 (vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), de forma que entendo ser possível a realização do bloqueio mensal no seu salário, contudo devendo ser majorado para 30% (trinta por cento), que me parece, na cognição ora exercida, suficiente para preservação da dignidade do agravado e de sua família.

Neste sentido também é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça ao consignar que “Não seria cabível, a princípio, incidir penhora sobre o salário do agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No entanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família [...] de sorte que a constrição determinada pelo juiz (15%) não se afigura excessiva e, de resto, resguarda importância capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AI 0036027-47.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24-11-2020; DJES 22-01-2021).

Assim, entendo que o bloqueio determinado pelo douto juízo
a quo
deve ser majorado para 30% (trinta por cento), que me parece, na cognição ora exercida, suficiente para preservação da dignidade do agravante e de sua família, conforme orienta a jurisprudência do colendo STJ (AgInt-AREsp 1.805.165; Proc. 2020/0295937-1; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 24-08-2021).

P
osto isso,
dou provimento
ao recurso para majorar
o bloqueio determinado pelo douto juízo
a quo
para
30
% (
trinta
por cento) d
o
salário mensal
do agravado.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005100-17.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

CONSTRUTORA TERRABRASIL LTDA.

AGRAVAD
O
:
SEBASTIAN GIL ALVAREZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO/PENHORA
DE VENCIMENTOS
.
POSSIBILIDADE
.

1.
–
O
art. 4º do CPC estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

2. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021).

3. -
D
ispõe o
art.
833
, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria,
as
pensões,
os
pecúlios e
os
montepios,
bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o disposto no § 2º, que exclui a aplicação de tal regra na hipótese de cobrança de prestação alimentícia e em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

4
.
–

Considerada a
ratio
de tal disposição legal, é forçoso concluir que qualquer verba percebida com cunho remuneratório pelo trabalho prestado, seja na iniciativa privada ou pública, é dotada da característica da impenhorabilidade, por constituir o meio de subsistência de quem a aufere. A impenhorabilidade do salário e das verbas remuneratórias de natureza equivalente representa manifestação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal), valendo lembrar a importância da aplicação da norma-princípio a partir da força normativa da Constituição.

5
.
–

A
orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de
que “
‘
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
‘família’
(EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 03-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 06-05-2021). Aquela colenda
Corte superior de Justiça também já asseverou que “
‘
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
’
(AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020)” (AgInt no REsp 1864197/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 21-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 24-09-2020).

6
.
–

N
ão se pode,
entretanto,
tutelar a inadimplência e impedir a satisfação do crédito, razão pela qual
é
possível,
na hipótese dos autos,
a realização do bloqueio mensal no salário d
o
agrava
do
,
porque a impenhorabilidade descrita no artigo 833, IV, CPC, deve ser interpretada em conformidade com os princípios referentes à execução, como a satisfação do crédito do exequente e a menor onerosidade para o devedor,
razão pela qual é possível a
majoração
do bloqueio determinado pelo douto juízo de primeiro grau para
30
% (
trinta
por cento)
de seus vencimentos
líquidos
.

7
. –
Recurso provido
.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE
R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.